Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. LEI N. 14.245/2021. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROVA. AMPLA DEFESA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação criminal contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão das fotos colacionadas pelo réu na resposta à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se a manutenção dos registros fotográficos representa abuso do direito de defesa e violação à esfera da intimidade e da privacidade da vítima, culminando no fenômeno de revitimização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não obstante a expressa menção ao contexto da audiência de instrução e julgamento, a doutrina e a jurisprudência entendem que o comando previsto no art. 400-A do CPP exprime um dever de cuidado que deve permear toda a persecução penal.
4. A Lei n. 14.245/2021 foi editada a fim de proibir a apresentação de teses ou elementos absolutamente alheios aos fatos em apuração, assim como a utilização de linguagem ou informações vinculados ao modo de vida ou à vivência sexual da vítima com o propósito de desviar o foco da persecução e permitir que a pessoa ofendida fosse mais analisada que o acusado pelo crime.
5. Não há violação ao art. 400-A do CPP se os registros fotográficos apresentados guardam relação direta com os fatos em apuração e deles não se extrai o propósito de desqualificar a vítima, trazer prejuízo à sua reputação ou culpá-la pela violência que assevera ter sofrido.
6. Sem embargo, constatada a apresentação de nudez parcial em determinado registro, e diante da ausência de prejuízo à Defesa quanto ao teor do referido elemento, é razoável a aposição de tarja a fim de resguardar a intimidade da vítima.
IV. DISPOSTIVO:
7. Reclamação conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 232 do RITJDF. Art. 400-A do CPP.